Tribunal: STF
Processo: Rcl 47617
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nuporanga/SP, em 28.5.2021, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010965-18.2018.5.15.0146, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. Eis a ementa do ato reclamado:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO APRESENTA A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO. Com o advento da Lei 13.015/2014, o novel § 1º-A do artigo 896 da CLT exige em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. A alteração legislativa no aspecto constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista. A ausência desse requisito formal torna inexequível o apelo e insuscetível de provimento o agravo de instrumento. Agravo conhecido e desprovido” (e-doc. 7). 
    2. O reclamante alega que “os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (...) proferiram decisão nos autos do Processo TSTAg-AIRR-0010965-18.2018.5.15.0146, neg[ando] provimento ao agravo de instrumento em sede de recurso de revista interposto pelo Reclamante por entender não atendida exigência processual” (fl. 2).
    Sustenta que, por se tratar de decisão irrecorrível, “foi tolhido da possibilidade de ajuizar eventual recurso extraordinário para discutir a questão constitucional após julgamento do colegiado do TST, com a consequente usurpação da competência do próprio STF de proferir, em última instância, julgamento sobre questão constitucional” (fl. 3).
    Relata que “o recurso de revista interposto pelo Reclamante versa sobre a contrariedade da Súmula nº 450 do TST em relação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, e art. 37, caput, da CF) e ao art. 8º, § 2º, da CLT, uma vez que a ‘multa/pena’ por ela estabelecida não tem previsão legal” (fl. 14).
    Informa que “o recurso também suscita a ofensa aos preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF), da legalidade (artigo 5º, II) e da reserva legal (artigo 5º da CF)” (fl. 14).
    Assevera que “o Ministro Relator do TST obstou, num primeiro plano, a possibilidade de afetação do recurso do Reclamante como repetitivo, a ser apreciado pelo Tribunal Pleno, em vista da multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito (constitucional), conforme estabelece o art. 896-C da CLT” (fl. 14).
    Salienta que “o óbice à análise da questão em sede recursos de revista repetitivos também obstaculiza 1) a apreciação da questão constitucional pelo Tribunal Pleno do TST , com a possibilidade de sua afetação para julgamento em sede de recursos de revista repetitivos, nos termos do art. 896-C da CLT; 2) o livre trânsito da questão constitucional suscitada para ser apreciada como recurso extraordinário pelo STF, nos termos do art. 896-C da referia Lei; e, consequentemente, 3) a própria competência do referido STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar questão constitucional” (fls. 14-15).
    Ressalta “que, em decisão majoritária de 16 de setembro de 2020, este E. STF deu provimento a agravo regimental para permitir o processamento da ADPF nº 501, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina contra a já mencionada Súmula nº 450 do TST [, por alegada afronta a] preceitos fundamentais contidos nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal, uma vez que tal Súmula cria para o empregador a obrigação de pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, nos casos em que o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 da CLT, ainda que gozadas na época própria” (fl. 15).
    Requer medida liminar para suspender o “Processo TST-Ag-AIRR0010965-18.2018.5.15.0146, ou a decisão reclamada, a fim de evitar dano irreparável ao Reclamante” (fl. 19).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a decisão reclamada e (…) determina[r] à Corte Superior Trabalhista que reforme seu julgamento, reconheça a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF, ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501)” (fls. 19-20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010965-18.2018.5.15.0146, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    5. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo em agravo de instrumento no recurso de revista ao fundamento de que, “nas razões de recurso de revista, o agravante não traz a transcrição do trecho do acórdão regional que prequestiona a matéria” (fl. 4, e-doc. 7). Essa a decisão:
    “2 – MÉRITO 
    2.1 – PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO
    A parte agravante sustenta, em síntese, que merece provimento o seu agravo de instrumento. Afirma que se encontram presentes os pressupostos necessários para o acolhimento do apelo. Eis a decisão agravada: (…)
    Vejamos. 
    A Lei 13.015/2014 teve como algumas de suas finalidades reforçar o papel uniformizador do recurso de revista, sanar controvérsias quanto ao manejo desse apelo e dar maior celeridade e segurança jurídica no conhecimento e tramitação dessa espécie recursal, por meio de disciplinamento judiciário voltado precipuamente para os efeitos uniformizadores da jurisprudência e da unidade do Judiciário Trabalhista. 
    Nos termos do art. 896, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da CLT, o recurso de revista tem por fim: a) zelar pela autoridade do direito objetivo, afastando as violações de literal disposição de lei ou afronta direta e literal à Constituição Federal; b) resolver divergências decisórias entre Regionais na interpretação da lei federal ou estadual, norma coletiva ou regulamento empresarial de abrangência ultra regional ou entre o Regional e a SBDI do TST; e c) exercer o controle sobre a jurisprudência, afastando as contrariedades a súmula do TST, súmula vinculante do STF e à iterativa e notória jurisprudência do TST. 
    Com o advento da Lei 13.015/2014, a redação do novel § lº-A do artigo 896 da CLT, para efeito de demonstração da violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, exige em seu inciso I que: ‘sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: (…)
    Nas razões de recurso de revista, o agravante não traz a transcrição do trecho do acórdão regional que prequestiona a matéria. 
    Dentro deste contexto, impõe-se confirmar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Nego provimento ao agravo” (e-doc. 7).
    6. A análise do que posto nos autos patenteia que a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no inc. I do § 1º-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. No mesmo sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
 “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020). 
 “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    7. O reclamante parece pretender fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
 “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
 “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
 “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora